Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007826-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (AGRAVANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) INSURGÊNCIA CONTRA A REGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

INVIABILIDADE – REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE NOVO CRIME E FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CABIMENTO DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRESCINDIBILIDADE DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Precedentes TJMT e STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diogo Oliveira Dias Luiz Almeida
interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
,
que no PEP nº. 0006090-87.2016.8.11.0064, ordenou, em desfavor do agravante, a
regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena.

Em linhas gerais, a Defesa pretende ver restabelecido o
regime semiaberto
, sob o argumento de
ofensa
ao princípio constitucional do
devido processo legal,
porquanto
ausente a oitiva prévia do apenado

e a

instauração de PAD
(Id. 207820191).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 207823150).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 207823151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 227955185):

“
Agravo em Execução
– Reeducando que responde pela prática de crime de homicídio qualificado, com pena de 16 [dezesseis] anos e 08 [oito] meses de reclusão – agravante beneficiado com a progressão para o regime semiaberto – regressão cautelar de regime determinada pelo Juízo a quo – inconformismo – almejada nulidade da decisão – inviabilidade – regressão cautelar que não necessita de oitiva prévia do condenado e nem instauração de PAD – paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento de novo crime no curso da execução penal – cometimento de fato definido como crime doloso –
Pelo desprovimento do agravo
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Diogo Oliveira Dias Luiz
Almeida
, cumpria pena de
16 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
semiaberto,
sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, quando sobrevieram aos autos informações acerca do
cometimento de falta grave
no curso da execução, condizente à prática de novo crime, somado, à fuga dele do estabelecimento prisional o qual estava segregado (Seq. 126 – SEEU).

Diante desse contexto, o magistrado
a quo
determinou a regressão cautelar do regime prisional imposto ao agravante, ponderando:
“Com efeito, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal acarreta caracteriza uma falta grave, o que justifica a regressão cautelar para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º), independentemente da pena remanescente ou oitiva prévia do recuperando.”
(Id. 207820197).

Com isto, a defesa interpôs este recurso
almejando o retorno do agravante ao regime semiaberto,
sob o argumento de
violação ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal.
Isso, pois, na linha defensiva, a regressão definitiva se deu sem a instauração do procedimento administrativo (PAD) e sem oportunizada a defesa o exercício do contraditório.

Razão
não
lhe assiste.

Primeiramente, em consulta ao PEP observo que em
23.10.2023
, aportou-se nos autos, o Ofício nº 709/2023/PRRMESC/SRLSP/SAAP/SESP, o qual apontava que o agravante teria empreendido fuga do estabelecimento prisional onde estava segregado e ficou na condição de foragido. (SEEU – Seq. 89.1 e 126)

Assim, o
MM. Juiz
das Execuções Penais verificou que o Agravante estava preso preventivamente nos autos 1007747-40.2021.8.11.0042, pela suposta prática do crime de
Organização Criminosa
(art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013), objeto da Ação Penal nº 1014055-92.2021.8.11.0042 e, sob estes fundamentos,
determinou a regressão cautelar
para o regime
fechado
(SEEU – Seq. 128).

Deste feito, é de se notar que o d. magistrado, regrediu o reeducando cautelarmente de regime pela
prática de novo crime durante o cumprimento da pena
, sendo, até então, a decisão invectivada prolatada de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84, assim redigido:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”

Nesse sentido:

“[...]a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser possível a regressão ao regime prisional mais gravoso diante da prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme o disposto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais...” [STJ – RHC 92.212/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018].

Como visto, a simples notícia de que o Reeducando (ora Agravante) teria se envolvido em crime doloso já é causa suficiente para que seja reconhecida, em sede de execução penal, a prática de falta grave prevista no artigo 52 da LEP, vejamos:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características (...)

E nessa senda, não há qualquer constrangimento ilegal na regressão cautelar de regime prisional em comento, haja vista que esta espécie de regressão, ao contrário da definitiva, prescinde de sentença condenatória quanto ao novo crime, ou, sequer, se exige a existência de provas contundentes da autoria delitiva, bastando, para tanto que seja imputado ao Reeducando a prática de outro delito.

Inclusive, é pacificado o entendimento desta Corte de Justiça e das Superiores, no sentido de que não há qualquer nulidade na regressão de regime prisional pelo cometimento de crime doloso (ou análogo a este) levada a efeito sem a existência, sobre o fato, de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da Súmula n. 526 do STJ,
in verbis: “Súmula 526: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Sobre o tema, destaca-se entendimento deste Tribunal:

“(...) A jurisprudência do STJ “(...) é firme no sentido de ser possível a regressão ao regime prisional mais gravoso diante da prática de crime doloso no curso da execução penal, conforme o disposto no art. 118, I, da Lei de Execuções Penais...” (STJ – RHC 92.212/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018), sendo despicienda, aliás, a condenação com trânsito em julgado, nos termos da Súmula n. 526 daquele tribunal, in verbis: “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. (AgExPe 16685/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Ademais, que, independente do regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado, o cometimento de fato novo definido como crime constituindo motivo suficiente para se determinar a regressão do regime prisional do reeducando mesmo que para regime prisional mais gravoso, veja-se:

“. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STF. RHC 104585. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento: 04/05/2020. Data da Publicação: 25/05/2020).

“Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP.” (N.U 1023252-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Prosseguindo, lembro que
in casu
trata-se de regressão
cautelar,
a qual, diversamente da definitiva,
prescinde de instauração de PAD ou de audiência de justificação.

Quanto ao tema, eis o que entende o STJ e o TJMT:

“(...) tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”. (STJ. HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“(...). A prévia ouvida do apenado é necessária tão somente quando se trata de regressão definitiva de regime, sendo dispensada no exercício do poder geral cautelar”. (TJMT. N.U 1004522-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Apenas a título complementar, em breve consulta ao sistema PJe de 1º grau, observei que em
26.6.2024,

Diogo Oliveira Dias Luiz
Almeida
foi absolvido na AP 1014055-92.2021.8.11.0042, informação essa escusa ao PEP. De modo, que, por zelo, entendo ser pertinente à comunicação desta autoridade a respeito da nova situação do Agravante.

Por estas razões, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Diogo Oliveira Dias Luiz Almeida.

Oficie-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais
para que, tome conhecimento da sentença prolatada n
a AP 1014055-92.2021.8.11.0042
, e, caso entenda pertinente, promova as providências que julgar cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024